Tribunal: TJDFT
Processo: 0004513-97.2018.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência sumulada no verbete no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a presença de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena em concreto a patamar abaixo do limite mínimo cominado.
2. Recurso conhecido e desprovido